Tribunal: TJBA
Processo: 8074529-30.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8074529-30.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JULIA CONCEICAO SILVA GOMES

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO DO DEVEDOR NO SISBACEN/SCR. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. ART. 43, § 2º DO CDC. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. ENUNCIADO SUMULAR N.º
385
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES ANTERIORES.
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA.
ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO
. APELO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8074529-30.2023.8.05.0001
, em que figura como Apelante
JULIA CONCEICAO SILVA GOMES
e Apelado
WILL S.A. MEIOS DE PAGAMENTO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.